Tribunal: TJMT
Processo: 0029515-52.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0029515-52.2015.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A e SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILÁRIA – CUIABÁ em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 5.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Danos Morais e Materiais ajuizada por MARLENE DA COSTA BARROS, julgou procedentes os pedidos iniciais para:
i) Declarar a inexigibilidade do débito referente aos juros da fase de construção de março de 2013, no valor de R$ 475,58 (quatrocentos e setenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos);
ii) Condenar as Requeridas ao pagamento dos danos materiais concernentes à devolução dos juros da fase de construção pagos entre abril de 2013 a maio de 2014, na quantia total de R$ 6.652,96 (seis mil seiscentos e cinquenta e dois reais e noventa e seis centavos), bem como ao pagamento das taxas condominiais do período de novembro de 2012 a fevereiro de 2013 no montante de R$ 1.035,96 (um mil e trinta e cinco reais e noventa e seis centavos), ambos acrescidos de juros de mora de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC a partir do vencimento de cada prestação;
iii) Condenar as Rés ao pagamento dos danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% a.m. a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC desde a sentença;
iv) Condenar as Requeridas ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
Inconformadas, as Recorrentes alegam, preliminarmente, que são partes ilegítimas para responderem pelos juros de obra, por se tratar de taxa cobrada pela Caixa Econômica Federal (CEF), bem como a ausência de interesse de agir da consumidora em relação a esse encargo, vez que inexiste comprovação do pagamento.
Também preliminarmente, suscitam a incompetência da Justiça comum para julgar a vertente demanda, vez que o imóvel é financiado pela CEF, razão pela qual a competência seria da Justiça Federal.
No mérito, defendem a impossibilidade de revisão do contrato, bem como a inexistência de abusividades das suas cláusulas.
Ademais, sustentam que entregaram o imóvel dentro do prazo de tolerância e que não há ilegalidade na cobrança das cotas condominiais.
Por fim, rechaçam a ocorrência de danos morais indenizáveis, tendo em vista ausência de comprovação do ato ilícito e que a quantia arbitrada é desproporcional ao caso, razão pela qual comporta afastamento ou redução.
Assim, pugnam para que sejam acolhidas as preliminares suscitadas e, no mérito, pela improcedência dos pedidos. Alternativamente, pedem a redução da indenização dos danos morais.
Contrarrazões apresentadas no ID. 27408956.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
Verifica-se a possibilidade do julgamento monocrático do Recurso, à luz da Súmula 568 do STJ, segundo a qual “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”. (Súmula 568, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2016, DJe 17/03/2016).
Nota-se que a matéria já se encontra consolidada na jurisprudência dos Tribunais, o que justifica o julgamento monocrático (RAC 1.0342.12.012763-0/001, TJMG; 70073756728, TJRS; RAC 41637/2018, TJMT).
Consta dos autos que MARLENE DA COSTA BARROS ajuizou Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Danos Morais e Materiais em desfavor da RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A e SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILÁRIA – CUIABÁ e alegou que, em 13/10/2010, firmou com as Requeridas Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda para a aquisição de uma unidade habitacional no Residencial Rio Claro, no valor de R$ 109.662,72 (cento e nove mil, seiscentos e sessenta e dois reais e setenta e dois centavos).
Afirmou que, desde a primeira tratativa com o vendedor, foi comunicado que a entrega do imóvel dar-se-ia em setembro de 2011 e que essa informação foi propagada nos sites das empresas.
Aduziu que, todavia, a casa foi entregue somente em março de 2013 e que as Requeridas justificavam o atraso sob o argumento de demora na expedição do habite-se, mas o real motivo foi o atraso na fase de edificação.
Ademais, sustentou a ilegalidade da cobrança da taxa de obra após a entrega do bem, assim como das taxas condominiais antes de ter recebido o imóvel.
Em vista disso, a Apelada pugnou pela inexigibilidade do débito cobrado a título de juros de obra referente a março de 2014, no valor de R$ 475,58 (quatrocentos e setenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), bem como ao ressarcimento, em dobro, da quantia de R$ 6.625,96 (seis mil seiscentos e vinte e cinco reais e noventa e seis centavos) pelo que foi pago de taxas ou juros de obra após a entrega do bem.
Pleiteou, também, a devolução em dobro do que foi pago a título de taxas condominiais antes de receber o imóvel, no montante de R$ 1.403,66 (um mil quatrocentos e três reais e sessenta e seis mil reais). Por fim, requereu o arbitramento de indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Após contestação e impugnação, as partes foram intimadas para manifestar interesse na produção de provas, e ambas pleitearam o julgamento antecipado da lide.
Encerrada a instrução, o Juiz singular julgou procedentes os pedidos, o que deu azo a este Apelo.
- Preliminar - ilegitimidade ativa e falta de interesse de agir:
As Recorrentes sustentam que são partes ilegítimas para restituírem à Recorrida os valores referentes aos juros de obra. Isso porque defendem que o encargo é cobrado pela Instituição Financeira.
Contudo, segundo o parágrafo único do artigo 7.o e os artigos 25, §1.o c/c artigo 34, do CDC, todas as empresas que participam da cadeia de consumo instalada na relação jurídica são solidariamente responsáveis por supostas cobranças indevidas, até porque, inegavelmente obtêm alguma vantagem econômica.
O doutrinador Rizzatto Nunes faz a seguinte observação sobre o assunto:
Como se viu, quando dos comentários ao parágrafo único do art. 7.°, o sistema de responsabilidade civil objetiva instituído no CDC impõe ampla solidariedade aos partícipes do ciclo de produção. Como a oferta e colocação de produtos e serviços no mercado pressupõe, em larga medida, a participação de mais de um fornecedor, a legislação consumerista estipulou que todos os que participarem, direta ou indiretamente, da produção, oferta, distribuição, venda, etc. do produto e do serviço respondem pelos danos causados ao consumidor. (in Comentários ao código de defesa do consumidor, 6o edição, São Paulo, Saraiva, 2011, pág. 421).
Ademais, é cediço que tais juros são devidos pelo comprador enquanto o imóvel adquirido estiver em fase de edificação. Nesse período de construção, o Banco repassa à Construtora o montante financiado pelo comprador e cobra dele os juros, o que demonstra que as Recorrentes são destinatárias e beneficiárias dos valores pagos a título de juros de obra, razão pela qual são legítimas para eventual condenação de devolução do encargo.
Nesse sentido, verbis:
APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL E FALTA DE INTERESSE DE AGIR – MANUTENÇÃO DO NÃO CABIMENTO DAS PRELIMINARES – JUROS DE OBRA – DEVOLUÇÃO DEVIDA DE FORMA SIMPLES – ATRASO NA ENTREGA – TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONSTRUTORA - ART. 14 DO CDC – EXCLUDENTES – NÃO CONFIGURAÇÃO – DEMORA EXCESSIVA – DANOS MORAIS E MATERIAIS DEVIDOS – ALUGUÉIS PRESUMÍVEIS – CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA ESTIPULADA EM FAVOR DO AGENTE FINANCIADOR DO EMPREENDIMENTO – APLICAÇÃO AO CONSUMIDOR – REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
(...) O CDC (arts. 7o, 25, §1o, e 34) estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado. Portanto, é evidente a legitimidade deles para responderem por cobranças alegadamente indevidas pelo consumidor, tais como juros de obra e comissão de corretagem.
O fato de a Caixa Econômica Federal ter atuado como agente responsável pelo financiamento não exime a Construtora da obrigação de cumprir os prazos contratuais, e é desta o dever de restituir a taxa de evolução de obra, caso oriunda de atraso na sua conclusão, visto que decorrente de falha na prestação dos serviços, o que também torna irrefutável a competência da Justiça Comum. A construtora é objetivamente responsável pelo cumprimento do prazo contratual, não configurando excludente de responsabilidade situações de riscos próprios do empreendimento e que devem ser calculadas, sobretudo quando se trata de res inter alios acta em relação ao promitente comprador. No período de normalidade contratual, os juros de obra são pagos pelo comprador, e só passa a ser obrigação da Construtora se ela ficar inadimplente. (...) (TJMT. Recurso de Apelação Cível n.o 0059927-34.2013.8.11.0041. Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho. 4.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 04/12/2019. Publicado no DJE 06/12/2019 – sem grifo no original).
APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CLÁUSULA PENAL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
(...) ILEGITIMIDADE PASSIVA PARA RESPONDER PELA RESTITUIÇÃO DOS CHAMADOS "JUROS DA OBRA". A Construtora é parte legítima para responder pelo ressarcimento dos chamados juros da obra, pois embora pagos pelo comprador à instituição financeira no período da edificação, são posteriormente repassados à demandada (...). (TJRS. Recurso de Apelação Cível n.o 70065979437. Rel. Des. Dilso Domingos Pereira. 20.a Câmara Cível, Julgado em 19/08/2015 – sem grifo no original).
No que se refere à alegação de falta de interesse de agir ao argumento de inexistência de comprovação de pagamento dessa taxa, é possível constatar a cobrança no histórico do extrato da Caixa Econômica Federal (ID. 27404980 - Pág. 5), por meio da sigla DEB. HAB. UT.
Assim, diante de tais constatações, não há falar ilegitimidade passiva, tampouco em falta de interesse de agir, motivo pelo qual rejeito as preliminares arguidas.
-Preliminar – incompetência da justiça estadual
As Recorrentes suscitam a incompetência da Justiça Comum para atuar neste feito, pois a discussão cinge-se ao cumprimento de contrato firmado com a Caixa Econômica Federal e, por isso, a demanda é de competência da Justiça Federal. Defendem, ainda, a necessidade de inclusão da CEF como litisconsórcio passivo necessário.
Entretanto, o fato do contrato ter sido financiado junto à Caixa Econômica Federal não exime a Construtora de cumprir os prazos contratuais e de responder em caso de falhas em seus serviços, o que torna irrefutável a competência da Justiça Comum. Veja-se:
O fato de a Caixa Econômica Federal ter atuado como agente responsável pelo financiamento não exime a construtora da obrigação de cumprir os prazos contratuais, e é desta o dever de restituir a taxa de evolução de obra, caso oriunda de atraso na sua conclusão, visto que decorrente de falha na prestação dos serviços, o que também torna irrefutável a competência da Justiça Comum. A construtora é objetivamente responsável pelo cumprimento do prazo contratual, não configurando excludente de responsabilidade situações de riscos próprios do empreendimento e que devem ser calculadas, sobretudo quando se trata de res inter alios acta em relação ao promitente comprador (TJMT. Recurso de Apelação Cível n.o 0059927-34.2013.8.11.0041. Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho. 4.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 04/12/2019. Publicado no DJE 06/12/2019).
Assim, rejeito a preliminar suscitada.
-Mérito:
Como é cediço, o contrato celebrado entre as partes tem força obrigatória, eis que vincula os indivíduos às obrigações assumidas (pacta sunt servanda), de forma que suas cláusulas e condições, desde que não sejam proibidas por lei ou não violem direitos básicos do consumidor, devem ser cumpridas.
É sabido, também, que a cláusula de prorrogação de entrega de obra não é considerada ilegal quando estipulada em prazo proporcional e razoável, podendo ser admissível quando comprovada a intercorrência de fatores externos que tenham prejudicado a conclusão do empreendimento.
No caso, vê-se na cláusula 6 do contrato de promessa de compra e venda (ID. 27404953 - pág. 5) que o prazo de conclusão da obra seria de 12 (doze) meses contados da liberação do financiamento, e que a consumidora seria informada desta data inicial.
Consta ainda na cláusula 7 do instrumento contratual que o prazo de tolerância era de 180 (cento e oitenta dias), ou seja, de 06 (seis meses).
Conforme documento constante no ID. (ID. 27404976 - pág. 3), a liberação do recurso deu-se em 18/03/2011 e, considerando os prazos supramencionados, o limite final para a entrega seria até 18/09/2012.
A parte Autora alega que o imóvel foi entregue em março de 2013, o que foi confirmado pelas empresas Recorrentes, conforme ID. 27406450 - pág. 5. Ou seja, depois de ultrapassado o prazo contratual.
Constata-se, pois, a falha na prestação dos serviços das Recorrentes, tendo em vista o descumprimento contratual com o atraso na entrega do imóvel, o que gera o dever de indenizar.
É cediço que a responsabilidade civil tem fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem. Essa é a inteligência do artigo 927 do Código Civil, que dispõe que “aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.
Ou seja, para que se configure o dever de indenizar advindo da responsabilidade civil, é necessária a demonstração dos seguintes elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), (ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do agente.
Segundo entendimento da Corte Superior, o mero inadimplemento contratual, por si só, não causa abalo moral indenizável, verbis:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL E REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL. ENTREGA DE OBRA. ATRASO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Ação de compensação por dano moral e reparação por dano material devido ao atraso na entrega de unidade imobiliária.
2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o mero descumprimento contratual, caso em que a promitente vendedora deixa de entregar o imóvel no prazo contratual injustificadamente, não acarreta, por si só, danos morais.
3. Agravo interno no recurso especial não provido”. (STJ. AgInt no REsp 1832031/RJ. Rel. Ministra Nancy Andrighi. 3.a Turma. Julgado em 02/12/2019. Publicado no DJE em 05/12/2019 – sem grifo no original).
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRA. ENTREGA. ATRASO. DANOS MORAIS. CONTRATO. MERO DESCUMPRIMENTO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o mero descumprimento contratual, caso em que a promitente vendedora deixa de entregar o imóvel no prazo contratual injustificadamente, não acarreta, por si só, danos morais.
3. Agravo interno não provido”. (STJ. AgInt no AREsp 1487683/SP. Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. 3.a Turma. Julgado em 25/11/2019. Publicado no DJE em 27/11/2019 – sem grifo no original).
Na espécie, o atraso foi de 06 (seis) meses, o que não tem sido considerado intolerável ao ponto de causar dano à honra subjetiva; além do mais, inexistem provas concretas que levem a concluir pelo abalo moral indenizável, motivo pelo qual não há falar em indenização moral, de sorte que a sentença comporta reforma nesse capítulo.
Quanto aos juros da obra, observa-se no ID. 27404980 - pág. 5, que esse encargo foi cobrado da consumidora até maio de 2014, ou seja, após a entrega do imóvel em março de 2013. Logo, não merece reparos a sentença que declarou inexigíveis os juros de obra após março de 2013 e deferiu a restituição do que foi pago depois da entrega da casa, na forma simples, diante da falta de prova da má-fé.
Acerca do assunto, colaciono os seguintes arestos:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C LUCROS CESSANTES – COMPRA DE IMÓVEL VINCULADO AO PROGRAMA “MINHA CASA MINHA VIDA” – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM REJEITADA – MÉRITO – TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA – COBRANÇA APÓS O TÉRMINO DO PRAZO PREVISTO NO CONTRATO PARA A FASE DE CONSTRUÇÃO – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESTA DESPROVIDO.
(...) A cobrança da taxa de evolução de obra é legítima desde que seja realizada na fase de construção do imóvel, período que é estabelecido contratualmente. Após o prazo estipulado, a cobrança deste encargo é indevida, uma vez que deve ser iniciada a fase de amortização, mostrando-se devida a restituição na forma simples. Precedentes. (TJMT. Recurso de Apelação Cível n.o 0055858-22.2014.8.11.0041. Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves. 3.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 27/11/2019. Publicado no DJE em 04/12/2019 – sem grifo no original).
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DA AÇÃO POR VERSAR SOBRE TEMA A SER JULGADO PELO STJ – MATÉRIA QUE NÃO SE AMOLDA À QUESTÃO AFETADA SOB O RITO DE REPETITIVOS (RESP No 1498.484/DF e 1.635.428/SC) – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA – EXTRAPOLAÇÃO DO PERÍODO DE CARÊNCIA – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO EVIDENCIADOS – TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA – PREVISÃO CONTRATUAL – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DANO MATERIAL (ALUGUEL) – COMPROVAÇÃO – MULTA CONTRATUAL 10% – AFASTAMENTO – PREVISÃO SOMENTE PARA O CASO DE RESOLUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) Havendo atraso por culpa exclusiva da construtora, é indevida a taxa de evolução da OBRA /JUROS na FASE de execução da OBRA. A compensação por dano moral por atraso em entrega de unidade imobiliária só será possível em excepcionais circunstâncias que sejam comprovadas de plano nos autos, o que não restou configurado. (REsp no 1.641.037/SP – 2016/0253093-5). (...) (Recurso de Apelação Cível n.o 0000202-46.2015.8.11.0041. Rel. Des. Dirceu dos Santos. 3.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 16/10/2019. Publicado no DJE 05/12/2019 – sem grifo no original).
No que se refere às taxas condominiais, a Autora trouxe relatório de débito atualizado em que consta a cobrança e o pagamento de tais taxas a partir de novembro de 2012 (ID. 27404982 - pág. 2), isto é, data anterior à entrega do imóvel, que ocorreu em março de 2013. Assim, escorreita também a sentença no ponto em que determinou a devolução desse encargo de novembro de 2012 a fevereiro de 2013, também na forma simples, tendo em vista ausência de comprovação de ter havido má-fé.
Com essas considerações, dou parcial provimento ao Apelo e afasto a indenização por danos morais. Mantidos os demais termos da sentença recorrida.
Deixo de fixar os honorários advocatícios, porque de acordo com o STJ, “não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso”. (STJ. AgInt no AREsp 1451789/MS. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.a Turma. Julgado em 19/08/2019. DJE 22/08/2019).
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 26 de janeiro de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora